Tribunal: STF
Processo: Rcl 77399
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado.



    Por extenso arrazoado, busca-se seja determinado “o imediato acesso dos advogados aos autos do Inquérito Policial nº 1506631-11.2022.8.26.0002, [...] habilitando os advogados do paciente nos autos do inquérito”. 



    À luz da documentação inicialmente apresentada, compreendi indispensável a prévia colheita de esclarecimentos pelo juízo reclamado (eDOC 7). Com as informações prestadas (eDOC 9), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 12).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, como bem pontuado pelo Parquet, não comporta guarida.



    2.1. Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar, ainda, que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    2.2. A Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte, todavia, é pacífica quanto à compreensão de que a aplicabilidade da SV 14 ressalva o acesso a elementos já documentados nos autos, quando puder interferir nas diligências em curso. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados a AP 1179, Tribunal Pleno, Relator(a) Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.04.2024; a Pet 11645 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24.10.2024; e o HC 88.190, Segunda Turma, Relator(a) Min. CEZAR PELUSO, DJ de 6/10/2006. Colaciono, ainda, o seguinte precedente:



    Súmula Vinculante 14. Acesso ao teor da decisão que decretou a prisão preventiva do agravado. 3. Diligências pendentes, cuja divulgação comprometeria as investigações. Jurisprudência consolidada do STF. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. (Rcl 68526 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/10/2024)



    Não bastasse, o enunciado da Súmula Vinculante 14 também não autoriza o exame de documentos que não guardem pertinência com o exercício do direito de defesa, limitando-se, assim, à consulta a documentos relacionados aos fatos investigados e impedindo que a defesa tenha acesso indiscriminado a dados de terceiros que não digam respeito ao acusado. Esse entendimento concilia o direito à defesa com o direito à privacidade de terceiros que possam estar envolvidos na investigação. Nessa esteira lecionam Paulo Gonet e Gilmar Mendes3 , litteris: 



    “De acordo com essa disposição, o acesso da defesa aos elementos da investigação deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: os elementos da investigação devem apontar para a responsabilidade criminal do requerente – elementos que “digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Não há direito subjetivo a tomar conhecimento de investigações sigilosas que não implicam o requerente. O outro requisito é negativo: os elementos não devem dizer respeito a diligência em andamento – elementos devem estar “já documentados.” g.n.



    No mesmo sentido a jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal:



    [...] ”Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade, bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. Precedentes. 6. Não há ilegalidade em decisão que franqueou acesso, inclusive em mais de uma oportunidade diante da troca de defensores, de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência direta ou indireta ao paciente, negando apenas em relação a alguns anexos que estariam relacionados a fatos diversos e que não o envolvia. 7. A negativa de acesso a termos de colaboração premiada referente a investigações em curso, sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente, não traduz cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 202612 AgR,Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08.02.2022). 



    [...] “Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25872 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06.03.2020) 



     



    “Súmula Vinculante 14. [...] os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo” (RCL 43007 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANSOWSKI, DJe 15.04.2021)



    2.3. Nessa ordem de ideias, no caso concreto, não depreendo, dentro das mencionadas balizas que legitimam o manejo do reclamo com espeque em ofensa à SV 14 -, a ilegalidade flagrante alegada, a justificar a concessão da tutela.



    Em verdade, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, constatada a ausência de interesse de agir, pois, “A partir das informações fornecidas pelo juízo reclamado, é possível concluir que, nos autos do Inquérito Policial nº 1506631-11.2022.8.26.0002, o reclamante não figura como parte investigada” (grifei).



    Assim, ainda que a defesa tenha, de fato, formulado o referido pedido de habilitação e de acesso aos autos, e tais pleitos tenham sido rejeitados, de igual maneira inexistente o interesse de agir na pretensão formulada na peça exordial deste reclamo, uma vez claramente apontado pelo juízo reclamado que:



    [...] O presente inquérito policial foi instaurado com a finalidade a apurar a suposta prática de crime contra a economia popular (artigo 2º, inciso IX, da Lei n.º 1.521/1951), lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei n.º 9.613/198) e estelionato, no dia 11 de agosto de 2022, na Rua Dr. Chucri Zaidan, n.º 1.550, Cj. 2514/2515, na cidade de São Paulo, pelos representantes da empresa Bluebenx Pagamentos S.A. 



    Segundo restou até então apurado, inúmeras vítimas, atraídas pela promessa de altos rendimentos dos investimentos passaram a transferir expressivos valores para tal empresa e, no dia 11 de agosto de 2022, por volta de 23 horas 30 minutos, a empresa encaminhou e-mails para os seus clientes informando a suspensão dos pagamentos por 180 (cento e oitenta) dias, sob a alegação de ter sido alvo de um ataque de hackers. Não obstante, desde antes da notícia enviada às vítimas, a empresa já se se preparava para deixar o imóvel onde se encontrava instalada, inclusive sem pagar o valor das locações. 



    Os representantes da empresa, ouvidos no Inquérito Policial n.º 1528515-49.2022.8.26.0050, Assuramaya Kuthumi Melchizedek Nicolia dos Anjos, o paciente Roberto de Jesus Cardassi e William Tadeu Batista da Silva alegaram basicamente que, a partir de dezembro de 2021, a empresa lançou a sua própria moeda digital, denominada token Benx, travando contato com diversas exchanges para cadastrar o produto. 



    Dentre outras empresas (ProBit/Jéssica Nascimento e CoinsBit/Angelina Dantas), cadastraram o produto em 22 de julho de 2022 na Bitrue (Liu/Lui K. Wah, Jeong Hoon, King, Craig Eastman e Carole Greenberg) e, para garantir a contratação, transferiram 200 mil moedas digitais equiparadas ao dólar americano. Em 25 de julho de 2022, transferiram 25 milhões de tokens da BlueBenx para a carteira que acreditavam pertencer à Bitrue. 



    Não obstante, descobriu-se que a carteira era falsa, quando então decidiram encerrar as operações e afastar colaboradores, dando ciência às vítimas em 11 de agosto de 2022. A vítima Marina de Souza Martos Marques (fls. 190/225), entre várias outras, conforme relatórios e depoimentos, forneceu informações relevantes para o deslinde do feito, explicando que a empresa, inicialmente, ofertava em sua plataforma digital Bluebenx Finance o produto "spreatf' com liquidez imediata, cujo rendimento era, em média, de 4% ao mês e cujo resgaste era feito até o 5º dia do útil da solicitação. Com o pagamento de juros acima dos proporcionados pelo mercado, a empresa atraiu elevado número de investidores. Em fevereiro de 2022, a empresa lançou um novo produto, qual seja o SmartDeFi90, 180 e 360, cujo período de permanência era proporcional aos rendimentos. Muitos clientes investiram no produto em questão, através da Bluebenx Finance. 



    Com o lançamento do novo produto, a empresa arrecadou bastantes valores a título de investimento a médio prazo. Os resgates da moeda eletrônica Benx seriam realizados até o 5° dia de agosto de 2022. Todavia, foram prorrogados pela empresa até o 10º dia útil, ou seja, dia 12 de agosto de 2022. Um dia antes, durante a madrugada, a empresa encaminhou e-mails aos investidores, noticiando a suspensão dos pagamentos.



    Os 25 milhões de tokens corresponderiam a R$ 27.000.000,00, ao passo que o total de valores investidos pelas vítimas correspondia a R$ 260.000.000,00. Os investigados não lograram sequer justificar o desaparecimento de R$ 234.000.000,00 da conta da empresa. 



    Segundo informações do administrador do prédio onde funcionava a empresa, além de não adimplir com os aluguéis a empresa havia agendado a mudança para o final de agosto de 2022. Além disso, todos os funcionários da empresa foram demitidos. 



    Houve demora, ao que tudo indica premeditada, em manter os clientes informados sobre o que se passava na empresa, fechamento das portas e demissão de funcionários, ausência de justificativa para o saldo remanescente dos valores investidos pelos clientes não comprometidos com as transações na plataforma Exchange, transferência de valores e bens para Suramaya, além do improvável ataque hacker mencionado, de forma a demonstrar, pelo menos, a prática de crime contra as relações de consumo (artigo 2º, inciso IX, da Lei n.º 1.521/1951) e de lavagem de dinheiro (artigo lº da Lei n.º 9.613/1998), além de inúmeros estelionatos mediante fraude eletrônica em continuidade. 



    Os fatos são apurados em outros autos (1506347- 03.2022.8.26.0002, 1536364-72.2022.8.26.0050, l 506318-50.2022.8.26.0002, 1542229-76.2022.8.26.0050 e 1528339-70.2022.8.26.0050) 1538362- 75.2022.8.26.0050, com várias vítimas e extensos elementos informativos demonstrando as práticas as supotas criminosas. 



    Nos dados do processo, constam como investigados apenas William Tadeu Batista Silva, Roberto de Jesus Cardassi e Bluebenx Pagamentos Sociedade Anônima. 



    O reclamante Arly Maciel Júnior requereu, em 19 de fevereiro de 2025, a sua habilitação nos autos sem que tenha informado qual é a sua relação perante a investigação desempenhada no presente inquérito policial e sem ter instruído sua petição com qualquer instrumento de procuração (fls. 3336). 



    O Ministério Público solicitou, em 20 de fevereiro de 2025, a prévia oitiva da autoridade policial para que esta informasse se a habilitação pretendida pelo reclamante Arly Maciel Júnior poderia gerar prejuízo à investigação.



    Devido ao fato de o reclamante Arly Maciel Júnior não ter instruído a sua petição com instrumento de procuração e de sequer ter indicado endereço de correio eletrônico que permitisse a sua intimação por outro meio que não a imprensa oficial ( a qual requer prévia habilitação nos autos), seu pleito de habilitação nos autos foi indeferido em 5 de março de 2025 (fls. 3463/3473). 



    Após o último despacho exarado por este juízo (fls. 3486), o reclamante Arly Maciel Júnior apresentou novo pedido de habilitação nos autos em 14 de março de 2025, desta vez informando que também gostaria de obter a senha de acesso do processo para acompanhamento dos desdobramentos do inquérito, a fim de verificar se há menção ao seu nome nos autos (fls. 3489)



    O pedido de habilitação apresentado pelo reclamante Arly Maciel Júnior, por meio da petição juntada às fls. 3489, se encontra instruído com instrumento de procuração (fls. 3490) e substabelecimento (fls. 3491). 



    O Ministério Público, em atenção aos fundamentos apresentados pelo próprio reclamante Arly Maciel Júnior, opinou pelo indeferimento do seu pleito, por ausência de justificação quanto ao seu interesse jurídico no feito (fls. 3498). 



    Embora o inquérito policial até então não tivesse sido encaminhado para a conclusão, diante da solicitação de informações oriunda de Vossa Excelência, ao tomar conhecimento do último pedido de habilitação nos autos apresentado pelo reclamante Arly Maciel Júnior, instruído com os respectivos instrumentos de procuração e substabelecimento, e da argumentação apresentada pelo próprio reclamante em sua reclamação constitucional de que seria investigado neste inquérito policial, este juízo exarou despacho, na mesma data em que se lavra o presente oficio, com determinação de intimação à autoridade policial para que se manifeste sobre tal pedido de habilitação nos autos, bem como esclareça qual é o envolvimento do reclamante Arly Maciel Júnior em relação aos fatos investigados” 



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há, de fato, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, muito menos em necessidade de intervenção desta Suprema Corte no caso.



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa compressão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    Ressalto, por fim, ainda em conformidade com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, que questões outras, como as apontadas pelo reclamante ou “relativas à prisão em flagrante, à ilegalidade das escutas telefônicas e ao excesso de prazo para encerramento da instrução criminal não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos” (RCL 8998, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.02.2012).



     3. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente